Tribunal: TJDFT
Processo: 0747408-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747408-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VITORIA BATISTA SILVA AGRAVADO: MARIA DO CARMO BATISTA SILVA, DILTON BATISTA SILVA, DELNA BATISTA LUIZ DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 21070534) e os agravados-autores já apresentaram resposta (id. 21831072). Assim, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à agravante-ré para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora